Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708400-23.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLEGIO EVANGELICO RECANTO DO CEU LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, MARIA DO SOCORRO LIMA MACEDO APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelos autores Colégio Evangélico Recanto do Céu Ltda e por Maria do Socorro Lima Macedo contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que na Ação Revisional, em desfavor de Sul América Serviços de Saúde S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Observa-se que, em relação à apelante pessoa física, houve deferimento da gratuidade de justiça, não obstante, à apelante pessoa jurídica não foi deferido o benefício, conforme consta na sentença (id 72610453) Ressalte-se ainda que o Colégio Evangélico Recanto do Céu Ltda pagou as custas processuais iniciais (id 72610421). Nesse cenário, intimado o apelante Colégio Evangélico Recanto do Céu Ltda a recolher em dobro o preparo recursal (id 75363710), conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente deixou de cumprir a ordem judicial (id 75829146). Portanto, forçoso concluir pela deserção recursal a ensejar o não conhecimento da apelação interposta pela pessoa jurídica por ser o recurso inadmissível. Com efeito, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso interposto pelo Colégio Evangélico Recanto do Céu Ltda. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados na sentença em 2% (dois por cento) em desfavor da parte apelante. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital